Tribunal: TJDFT
Processo: 0714676-19.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714676-19.2023.8.07.0006 RECORRENTE: MURYLO BARROS DA CUNHA RECORRIDO: GAMA SAÚDE LTDA. DECISÃO Considerando a afetação pelo Superior Tribunal de Justiça do REsp 2.197.574/SP (Tema 1.365) com a finalidade de uniformizar a controvérsia “definir se há configuração de danos morais in re ipsa nas hipóteses de recusa indevida de cobertura médico-assistencial pela operadora de plano de saúde”, o presente recurso especial deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Por fim, nada a prover quanto à petição apresentada no ID 73647224, porquanto a parte AMPLA PLANOS DE SAÚDE LTDA. apenas informa o pagamento voluntário da condenação. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019